Tribunal: TJMT
Processo: 1003322-90.2017.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003322-90.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Pagamento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO DAS ANTAS S/A - CNPJ: 04.364.519/0001-00 (APELADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), ANTONIO CLAUDINO DA ROCHA NETO - CPF: 864.438.878-91 (ASSISTENTE), GERALDO VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 303.547.491-53 (ASSISTENTE), BENEDITO MARIANO - CPF: 592.670.111-20 (ASSISTENTE), ROBERTO NEGRINI - CPF: 014.623.999-75 (ASSISTENTE), JERRY LUCAS LEITZKE - CPF: 488.527.911-91 (ASSISTENTE), JERSON LOMAR LEITZKE - CPF: 761.292.769-15 (ASSISTENTE), MIRTES ENI LEITZKE GROTTA - CPF: 620.954.981-00 (ASSISTENTE), LOIRI SALETE DE LIMA ADAMES SILVERIO - CPF: 575.050.809-97 (ASSISTENTE), VINICIUS CARRIER (ASSISTENTE), JOÃO ALEXANDRE TRINDADE DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003322-90.2017.8.11.0015

EMBARGANTE: LEANDRO MUSSI

EMBARGADA: AGROPECUÁRIA RIO DAS ANTAS S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
LEANDRO MUSSI
contra sentença em Embargos à execução nº 1003322-90.2017.8.11.0015 - 3ª Vara cível da comarca de Sinop/MT, ajuizada por
AGROPECUÁRIA RIO DAS ANTAS S/A,
em que se improcedentes os pedidos iniciais.

A parte embargante afirma que “
No tocante a CONTRADIÇÃO, restou demonstrado na apelação que o contrato de arrendamento foi firmado por pessoa sem poderes de representação da empresa, isso porque, não tem como aferir se Edson Vitor Leão tinha ou tem poderes para celebrar o contrato de arrendamento. Sobre referido ponto, tem-se que o v. acórdão expressamente analisou referida matéria, contudo, verifica-se a existência de contradição, isso porque, o acórdão fez a análise sobre a pessoa de Alberto e não de Edson. Nas razões da apelação restou esclarecido que não há como aferir se Edson detinha poderes de representação. Assim como lá indicado, no ato da celebração a empresa embargada foi representada por Alberto Diniz Junqueira e Edson Vitor Leão
”.

Declara que “
No tocante a OMISSÃO constatada, no mérito da apelação restou requerida análise do excesso de execução com relação a entrega de soja em quantidade maior que o devido, restando demonstrado na oportunidade que deve prevalecer o abatimento do montante entregue a maior de 2.367,5 sacas de soja.”

Expõe que “
Em análise ao v. acórdão, verifica-se que referida matéria não foi abordada, tendo a análise sido feita somente com relação a preliminar de cerceamento de defesa em detrimento do indeferimento da realização de perícia. Contudo, independente da perícia, no mérito da apelação restou requerida análise do excesso indicado, justamente porque a própria embargada, através do mapa da área total (ID 4357037), informa que a área arrendada é de 5.506,19ha, sendo: área 1: 1.055,73ha, área 2: 1.411,47ha e área 3: 3.038,81ha e o contrato de arrendamento, conforme consta da cláusula 1º, prevê que a área arrendada possui um total de 5.800ha, situação essa que influenciou no pagamento a maior que o devido, o que necessariamente precisa ser objeto de análise, frisa-se, independente da análise sobre a realização da perícia, visto que tal informação partiu da própria embargada, omissão essa que requer análise e deliberação dessa c. Câmara.”

Requer o acolhimento dos embargos (id. 212760196).

Em reposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 213538175).

Sem interesse do MP, conforme parecer emitido nos autos (id. 206033679).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
LEANDRO MUSSI
contra sentença em Embargos à execução nº 1003322-90.2017.8.11.0015 - 3ª Vara cível da comarca de Sinop/MT, ajuizada por
AGROPECUÁRIA RIO DAS ANTAS S/A,
em que se improcedentes os pedidos iniciais.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Não houve vício de representação de Alberto, e, conforme consignado no voto, “
A assinatura por Alberto supre eventual vício em relação a Edson
”. Sem vícios no acórdão neste ponto.

Sobre o excesso de execução, também não se comprovou nos autos, e tentou-se exigir perícia para isso, entretanto, preclusa.

Isto também foi abordado no voto, no sentido de que não se comprovou excesso de execução.

Eis o voto na íntegra:

“Apelação interposta por
LEANDRO MUSSI
contra sentença em Embargos à execução nº 1003322-90.2017.8.11.0015 - 3ª Vara cível da comarca de Sinop/MT, ajuizada por
AGROPECUÁRIA RIO DAS ANTAS S/A,
em que se improcedentes os pedidos iniciais (id. 199904246).

Analisarei as preliminares com o mérito. Seguirei ordem de prejudicialidade de matérias.

- da ausência de representação para contratar

A parte apelante diz que o contrato foi assinado por quem não teria poderes para contratar em nome da apelada, sendo Edson Vitor Leão e Alberto Diniz Junqueira.

Observa-se que o contrato assumido pelo apelante Leandro Mussi é de 09/02/2012, com reconhecimento da firma de Alberto em agosto de 2012, este que, em dezembro de 2007, exerceu cargo de diretoria na empresa apelada (id. 199902729, p. 15), com ratificação em março de 2008 (p. 18). Em documentação de 2017, Alberto atuou (ou atua) como Conselheiro de Administração.

Assim, quando da assinatura, fazia parte do quadro de sócios da empresa, não se aferindo impedimento para não contratar.

Apesar de o apelante dizer que não se comprovou de que poderia contratar sozinho, certo é que incumbe à parte que alega demonstrar os fatos que levanta em juízo. Se o apelante é quem diz que Alberto não poderia contratar, ele quem deve comprovar tal fato, e, pelos documentos trazidos aos autos, conclui-se por indícios suficientes que poderia.

Inclusive, sendo o apelante pessoa experiente no ramo, certamente que não contrataria com quem não tem qualquer direção no imóvel que pretende ingerir. Ademais, o contrato está sendo exigido pela pessoa jurídica correta, que ratifica que Alberto tem direito de contratar em seu nome. Alberto não executa sozinho, de modo que a pretensão do apelante cai por terra.

A assinatura por Alberto supre eventual vício em relação a Edson.

- do excesso de execução – necessidade de perícia

O apelante diz que, na inicial da execução, aponta-se quantitativo de hectares a menor do que consta no contrato, de modo que pagou valores a mais que devem ser considerados como excesso de execução.

Relata que pretendeu a comprovação deste fato (área menor do que a arrendada) mediante perícia, mas não foi realizada em juízo, convolando-se em cerceamento de defesa.

Pois bem.

No curso do processo o juiz deferiu a realização de prova testemunhal, mas entendeu não ser necessária a prova pericial:

“Em um primeiro prisma de enfoque, no que tange à preliminar de ausência de capacidade processual, considero que não deva merecer guarida. Efetivamente, a pessoa jurídica será representada em juízo por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores [art. 75, inciso VIII do Código de Processo Civil]. No caso em pauta, compulsando os autos, verifica-se que a exequente/embargada acostou aos autos os atos constitutivos da pessoa jurídica, estando devidamente representada em juízo por seus diretores (ID n.º 4356770, ID n.º 4356831, págs. 1/19, ambos dos autos da demanda executiva). Portanto, não há que se falar em ausência de capacidade processual.

Quanto à preliminar de ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sob o argumento de ausência de constituição do devedor em mora, de igual maneira, penso que está fadada ao insucesso. É que, a mora ‘ex re’ independe de notificação ou interpelação, porquanto decorre do próprio inadimplemento da obrigação positiva, líquida e com termo implementado. Interpretação que resulta da exegese do art. 397 do Código Civil [TJGO – Apelacao Civel 3706-10.2015.8.09.0011, Rel. Des. Alan S. de Sena Conceição, 5.ª Câmara Cível, julgado em 15/12/2016, DJe 2194 de 23/01/2017]. Logo, se há mora, assiste às requerentes/reconvindas o direito de rescindir o contrato, não havendo em que se falar em impossibilidade jurídica do pedido pela ausência de constituição do devedor em mora [TJMG -Apelação Cível 1.0702.07.387955-4/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª Câmara Cível, julgamento em 13/09/2011, publicação da súmula em 23/09/2011].

No que tange à preliminar de ausência de condições da ação, sob o argumento de que não há título executivo firmado por pessoa com poderes de representação da pessoa jurídica, penso que se constitui como tema que exige/demanda, sob pena de violação do principio da ampla defesa, dilação probatória e, ao mesmo tempo, exatamente por este motivo, também possui íntima vinculação com o mérito da demanda e, sob este ponto de vista, será analisada em instante oportuno.

Quanto à impugnação ao valor da causa, formulada pela exequente/embargada, considero que não deva merecer guarida. É que "o valor atribuído à causa, em sede de embargos à execução, deve ser equivalente ao valor atribuído ao processo executivo, quando se busca a própria extinção da execução" [STJ – AgInt no AREsp 1580749/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020].

Não subsistem outras questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretados. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória.

Delimitação das questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, o seguinte fato: a) o pagamento integral da dívida por parte do executado/embargante; b) a existência de acordo verbal entre as partes; c) a entrega, por parte do executado/embargante, de quantidade de soja maior que a devida; d) a existência de cláusulas abusivas no contrato, gerando excesso de execução. Consiste questão de direito relevante: a) a possibilidade de aplicação da exceção do contrato parcialmente cumprido; b) a observância das disposições contratuais celebradas entre as partes; c) a observância dos requisitos do adimplemento e extinção das obrigações; d) a observância dos requisitos de existência e validade do negócio jurídico. Provas deferidas: a coleta do depoimento pessoal das partes e a produção da prova testemunhal se consolidam como elementos decisivos tendentes a viabilizar a integração e complementação da prova material/documental produzida no processo. Diante desta perspectiva, com lastro no conteúdo do art. 385 e art. 442, ambos do Código de Processo Civil, Defiro a produção da prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal das partes.

Indefiro a produção da prova pericial, visto que a verificação dos alegados investimentos realizados pelo executado/embargante se faz por meio de prova documental. De igual maneira, a perícia contábil não se revela imprescindível, para efeito de equacionamento/resolução do litígio, haja vista que a dissolução das matérias/pontos controvertidos (a existência de cobrança de encargos ilegais e abusivos) não depende de conhecimento especial técnico [art. 464, § 1.º, inciso I do Código de Processo Civil] e envolve, neste tópico específico, em caráter de exclusividade e de maneira cumulativa, o exame de cláusulas contratuais e a abordagem de questões de direito — com a consequência de que a prova pericial não ganha qualquer relevância prática e representa inútil e desnecessária tentativa de coleta de prova.

Distribuição do ônus da prova. O ônus da prova deverá prestar reverência à regra prevista no art. 373 do Código de Processo Civil.

Designo o dia 04 de maio de 2021, às 15h30min, para realização de audiência de instrução. Com fundamento no teor do art. 357, § 4.º do Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil].

Incumbe ao advogado consti­tuído pela parte informar ou intimar a testemunha arrolada acerca do agendamento da audiência de instrução, observadas as regras do art. 455 do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes, mediante a expedição de mandado judicial, registrando-se que o não-comparecimento à audiência ou a recusa a prestar depoimento pessoal produzirá o efeito da confissão [art. 385, § 1.º do Código de Processo Civil].

Intimem-se.” (id. 199902749).

Interposto agravo de instrumento, esta Câmara entendeu que, de fato, “não há impedimento para se aferir as questões ditas controvertidas pela parte agravante (investimentos e disparidades no tamanho da área arrendada) por meio de prova documental e por prova testemunhal.”

Assim, o recurso foi desprovido por unanimidade, decidindo-se, por fim, a desnecessidade da prova pericial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – RECORRENTE QUE INSISTE NA PERÍCIA – DESNECESSIDADE MOMENTÂNEA – PONTOS CONTROVERTIDOS QUE NÃO DEPENDEM DE CONHECIMENTO TÉCNICO – ART. 464, §1º, I, DO CPC – POSSIBILIDADE DE EVENTUAL DEFERIMENTO FUTURO – LIVRE ANÁLISE DO JUIZ DA CAUSA – QUESTÃO PROBATÓRIA QUE NÃO OPERA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – RECURSO DESPROVIDO. 1- Nos termos do art. 464, §1º, I, do CPC, “A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação”, sendo que “O juiz indeferirá a perícia quando [...] a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico”. 2- Em questão probatória não se opera preclusão pro judicato, de maneira que se o juiz de primeiro grau não se ver convencido com as provas até então produzidas nos autos, poderá realizar outra diligência para firmar seu convencimento em relação ao mérito, mas, neste momento processual, a parte agravante não demonstra que a prova é imprescindível e que somente por ela se alcançaria o fim que almeja.” (N.U 1003575-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021).

Operou-se o instituto da preclusão, nos termos do art. 507 do NCPC, pois a desnecessidade de realização da perícia já foi analisada por este Tribunal:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Assim, não existe cerceamento de defesa por ausência de prova pericial.

Sobre o tamanho da área a testemunha Antônio confirma que a área plantada foi a constante do contrato, não havendo qualquer fato a se concluir que se arrendou área a menor. Inclusive, não houve pergunta por parte dos patronos do apelante neste sentido, mas apenas do juízo, no início da inquirição:

Na audiência de instrução foi ouvida a audiência Antônio, em que declarou que conheceu Leandro Mussi e os diretores da empresa apelada; que trabalhou na empresa como gerente; que deixou de trabalhar na empresa em 2015/2016; que não presta serviço para a apelada; que o contrato foi feito com a empresa anterior, Vitale; que essa empresa não conseguiu cumprir, e transferiram o compromisso para Leandro Mussi, aceito como arrendatário em aditivo; que eram 6 anos de arrendamento;
que a área foi dividida em 3; que uma área tinha “mil e poucos hectares”, a outra tinha 1.400, “por aí”, e a outra 3.000, “mais um pouquinho de 3.000”;
que não houve divergência das partes em relação ao tamanho da área; que a área arrendada foi a área plantada
;
que a área toda da fazenda era maior; que aberta era de 6.500 hectares;
que pagava apenas na área que plantava; que no último ano de contrato acha que o apelante pagou 5 mil e poucos sacos, no restante não; que na época faltavam 20 mil e poucos sacas, ele pagou 5 mil e poucos; que não sabe sobre alteração de data de pagamento; que se tivesse algo a ser mudado seria via aditivo; que eles 5 mil e poucos sacos foram entregues no Armazém Vale do Verde; o acordo era neste armazém; que o rapaz que emitia notas lhe passava e ia até o armazém para receber; que tinham notas emitidas, mas o caminhão foi desviado para algum outro armazém, não chegaram ao destino; que foram entregues apenas estes 5 mil e poucos sacos; que o apelante nunca o procurou para conversar sobre cláusulas contratuais ou valor do arrendamento; que parte da área estava em lavoura, mil e poucos, e mil e quatrocentos estava praticamente pronto; que três mil e pouco, restante, a apelada quebrou e minerou, fez dreno; que o apelante fez gradeação e catação de raiz; que calcareação também; que isso foi feitos nos três mil e poucos hectares; que no contrato consta que a apelada decidiria o armazém; que a apelada quem decidiu o armazém; que não precisou ser por escrito.

Destaca-se, ainda, que o apelante não apresentou provas testemunhais, sendo a inquirida em juízo apenas a testemunha da apelada.

- do acordo verbal

O apelante ainda aponta que “restou acordado com a empresa recorrida que poderia fazer todos os investimentos necessários na área, pois iriam prolongar o prazo do arrendamento para que o mesmo não tivesse prejuízos, uma vez que se tratava de investimentos altíssimos. Assim, em razão de tal acordo realizado, acreditando na boa-fé da empresa recorrida, o recorrente procedeu com alto investimento para a mecanização agrícola da área”.

Assim, diz que seus investimentos devem ser abatidos do valor que se está cobrando em juízo e, por isso, já teria pago o arrendamento.

A despeito do dito pelo apelante, não se evidencia dos autos qualquer prova de que teria acordado tais condições com a apelada.

A testemunha Antônio, como transcrito acima, bem declarou que “não sabe sobre alteração de data de pagamento; que se tivesse algo a ser mudado seria via aditivo [...] que o apelante nunca o procurou para conversar sobre cláusulas contratuais ou valor do arrendamento”.

Consigno que, a despeito de a testemunha ter afirmado que as partes combinaram o armazém a ser depositado a soja em momento posterior ao contrato, por si só, não indica que houve alteração da forma de pagamento, meio, abatimento, enfim. Tais fatos não devem ser presumidos.

Assim, por ausência de provas de que teria havido tratativas neste sentido, não há que falar em abatimento de valores gastos, muito menos em se declarar que o arrendamento já teria sido pago mediante a realização de benfeitorias.

- da constituição em mora

No contrato ficou previsto que o pagamento do arrendamento se daria em março de cada safra.

Acontece que, do que se apresenta com a execução, não o foi, de modo que se aplica ao caso o art. 397 do CC, que estabelece que “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.

Assim, nos termos do art. 394 do CC, “Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.”

Conforme lições de MÁRIO DE CAMARGO, em obra coordenada por SILMARA JUNY CHINELLATO e organizada por COSTA MACHADO, “O devedor de uma obrigação, positiva e líquida, quando não a cumpre no seu termo, ficará constituído em mora. A obrigação é positiva quando for de dar ou de fazer. É líquida a obrigação quando sua existência for certe e seu objeto for determinado e limitado, não havendo dúvida ao ‘quantum debeatur’. A obrigação a termo é aquela que tem data estipulada para o seu cumprimento, ficando o devedor em mora quando estiver caracterizado seu inadimplemento na data do vencimento do prazo para cumprimento, independentemente de interpelação prévia – trata-se de mora ‘ex re’, em que o devedor é constituído em mora pela falta de cumprimento da obrigação do dia do vencimento, sendo esta constituição ‘pleno juri’ (de pleno direito), ou seja, automática, independentemente da vontade das partes. Termo indica os limites de um prazo – o dia do começo (dies a quo) e do fim do prazo (dies ad quem). O devedor estará em mora se não cumprir a obrigação no termo convencionado.” (Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/Costa Machado, organizador; Silmara Juny Chinellato, coordenadora. 9. ed. – Barueri, SP, Manole, 2016, p. 352).

Conforme julgado do STJ, “A mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado.” (AgInt no AREsp 1260865/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018, DJe 04/10/2018).

Deste modo, não é necessária prévia notificação acerca da mora, pois decorrente do próprio decurso de prazo sem o pagamento do que obrigado contratualmente.

- da multa contratual, juros moratórios e correção monetária

O apelante ainda defende que não deve se incidir multa, juros e correção monetária, pois não foi constituído em mora.

Entretanto, como já consignado neste voto, houve sim a constituição, de forma ‘ex re’, de maneira que seria o caso de incidir os encargos contratuais e legais.

- da multa como compensatória

Salienta o apelante que deve ser declarado que “a multa constante da cláusula vigésima do instrumento contratual firmado entre as partes trata-se de multa compensatória, a qual não é exequível no presente caso, conforme disposição do art. 410 do CC, uma vez que não é cumulável com a obrigação principal.”

Referida cláusula assim prevê:

No caso dos autos, devidamente demonstrada a mora pelo inadimplemento do contrato, de modo que não se afere possibilidade de afastamento da referida cláusula, muito menos da multa.

A multa compensatória está prevista na cláusula 21ª, §1º, e não está sendo executada, não existindo bis in iden, de modo que não vejo impedimento à execução da cláusula 20ª.

- Dispositivo

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaco que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024